Tribunal: TJSP
Processo: 2168679-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Companhias consorciadas em recuperação judicial. Consórcio de empresas que apesar de não ter personalidade jurídica própria (Lei no 6.404/76, art. 278, § 1o) e não possuir capital próprio, encontra-se ativo. Indícios nos autos de o devedor principal possuir ativos próprios que não se atrelam à

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Companhias consorciadas em recuperação judicial. Consórcio de empresas que apesar de não ter personalidade jurídica própria (Lei no 6.404/76, art. 278, § 1o) e não possuir capital próprio, encontra-se ativo. Indícios nos autos de o devedor principal possuir ativos próprios que não se atrelam à recuperação judicial das consorciadas.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168679-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CONSÓRCIO
CONSTRUTOR VIRACOPOS, é agravado CP COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168679-31.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.181
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168679-31.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - F. R. VILA MIMOSA
AGVTE.: CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS
AGVDA.: C.P. COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADOS: CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E CONSTRUTORA TRIUNFO S/A
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
JUIZ(A): ALFREDO LUIZ GONÇALVES
Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação
monitória. Fase de cumprimento de sentença. Companhias
consorciadas em recuperação judicial. Consórcio de empresas
que apesar de não ter personalidade jurídica própria (Lei no
6.404/76, art. 278, § 1o) e não possuir capital próprio, encontra-
se ativo. Indícios nos autos de o devedor principal possuir
ativos próprios que não se atrelam à recuperação judicial das
consorciadas.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto à respeitável decisão de fls. 393/396 dos autos principais que em
ação monitória fundada na locação de bens móveis, em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença em
relação ao consórcio recorrente.
O agravante sustenta, em resumo, que
se forma um consórcio para que as empresas que o compõem colaborem entre
si, preservando sua autonomia gerencial, portanto, aquele não possui
personalidade
jurídica
própria,
tampouco
capacidade
patrimonial,
respondendo as consorciadas pelas dívidas que contratam. Afirma que foi
constituído por CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO (EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168679-31.2020.8.26.0000 - ac
3
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) com a única finalidade de execução das obras
e dos serviços de engenharia, suprimentos e construção atrelados à reforma,
ampliação e manutenção do Aeroporto Internacional de Viracopos, em
Campinas/SP, razão por que não tem legitimidade para responder pelo
cumprimento de sentença em questão. Entende que o crédito da agravada
deve fazer parte do plano de recuperação judicial das empresas que o
compõe.
Recurso regularmente processado sem
efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória que versa
sobre crédito oriundo de contrato de locação de bens móveis, ora em fase de
cumprimento de sentença, que constituiu de pleno direito título executivo
judicial no valor de R$ 150.056,61.
Oportuno registrar que o consórcio
devedor, ora recorrente, foi constituído pelas empresas CONSTRAN S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO e CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, nos
termos dos arts. 278 e 279, da Lei no 6.404/76, tendo como objeto a execução
de obras e de serviços de engenharia do Aeroporto Internacional de
Viracopos, em Campinas/SP.
Ante a penhora on line de ativos
financeiros das empresas consorciadas, que se encontram em recuperação
judicial, bem como em relação ao pedido de extinção do cumprimento de
sentença no que tange ao consórcio agravante não apreciado pelo MM. Juiz,
foram opostos embargos de declaração pelas devedoras.
A insurgência foi acolhida pelo i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168679-31.2020.8.26.0000 - ac
4
magistrado em relação à baixa da constrição realizada antes da citação das
consorciadas, porém, rejeitada quanto a pretensão do agravante, sendo
determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença contra ele. À esta
última parte da decisão foi interposto o presente recurso.
Pois bem. De fato, o consórcio de
empresas não tem personalidade jurídica própria (Lei no 6.404/76, art. 278, §
1o) e, igualmente, não possui capital próprio, de modo que não ostenta
capacidade patrimonial.
Tenha-se presente que o instrumento
particular de constituição do consórcio agravante estabelece expressamente
que
“cada
CONSORCIADA
será
individualmente
responsável
perante a outra e terceiros por todos e quaisquer prejuízos e
danos causados em virtude do não atendimento das obrigações
decorrente da execução do serviços objeto do presente
instrumento, da NPO e do CONTRATO, bem como quanto a não
observância da legislação vigente. Ressalvado o direito de
regresso entre si, cada PARTE se compromete a responder
individual e solidariamente perante a CONCESSIONÁRIA e
terceiros, pelo integral cumprimento de todas as obrigações,
de ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e administrativa, decorrentes dos atos praticados pelo
CONSÓRCIO.” (fls. 16/17 cláusula 5a).
Por outro lado, há de se registrar que a
contabilidade do consórcio agravante é independente das consorciadas,
conforme a cláusula 8.2, de fls. 19, in verbis: “O CONSÓRCIO deverá
manter
registro
contábil
e
escrituração das operações
decorrentes de seu objeto. Serão levantados balancetes
mensais do CONSÓRCIO, de acordo com a legislação vigente, os
quais deverão ser aprovados pelo Conselho Diretor, obrigando-
se o CONSÓRCIO a encaminhá-los às CONSORCIADAS mensalmente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168679-31.2020.8.26.0000 - ac
5
Ainda, de tal instrumento também se
extrai que há recursos financeiros que são próprios do recorrente, conforme
cláusula 9a, de fls. 20, confira-se: “9.1 Os recursos financeiros
necessários ao cumprimento do objeto do CONSÓRCIO deverão ser
preferencialmente oriundos dos recebimentos dos faturamentos
contra a CONCESSIONÁRIA”.
Além disso, há previsão de que “os
respectivos pagamentos efetuados pela CONCESSIONÁRIA serão
depositados na conta corrente do CONSÓRCIO, aberta para tal
fim” (cláusula 7.1 fls. 18).
Nesse contexto, havendo indícios de
existir ativos pertencentes ao devedor principal, ora agravante, que não foi
afetado pelo Juízo da Recuperação Judicial, não se há de falar em extinção da
fase de cumprimento de sentença.
Sobre o tema, confira-se posição no
mesmo sentido desta Col. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que suspendeu a
execução contra consórcio de empresas as quais se encontram
em recuperação judicial. Executada que se encontra ativa, sem
demonstração de óbice para o efetivo pagamento do débito.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2260219-34.2018.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Kodama, j. 12/02/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença Consórcio Constran
Eit
formado
por duas consorciadas em recuperação judicial Decisão que
determinou a suspensão da execução e a habilitação do crédito
nos autos da recuperação judicial Inconformismo Cabimento
Consórcio que está ativo e com evidência de ativo próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168679-31.2020.8.26.0000 - ac
6
sem aparente vinculação ao processo de recuperação judicial
Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2101551-28.2019.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Daniela Menegatti Milano, j. 09/09/2019).
Por tais razões, a r. decisão agravada
merece manutenção.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator